Tribunal: TCU
Processo: 019.554/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Maria Cecilia Aranha Oliveira Gatti, em face do Acórdão 8.979/2023-TCU-2a Câmara, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Cecilia Aranha Oliveira Gatti contra o Acórdão 8979/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-a ao débito e aplicando-lhe a multa prevista do art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão do recebimento indevido de parcelas de pensão do Exército Brasileiro, na condição de filha maior solteira, por ter contraído matrimônio anteriormente à concessão do benefício; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de: 9.1.1. promover alteração nos valores do débito imputado à recorrente por meio do item 9.2. do Acórdão 8979/2023-TCU-Segunda Câmara , que passa a figurar com a seguinte composição: Débitos relacionados à responsável Maria Cecília Aranha Oliveira Gatti Data de ocorrência Valor histórico 1/12/2012 8.612,12 1/1/2013 4.329,86 1/2/2013 4.350,84 1/3/2013 4.350,84 9.1.2. promover a redução da multa aplicada em desfavor de Maria Cecilia Aranha Oliveira Gatti por meio do item 9.3 do Acórdão 8979/2023-TCU-Segunda Câmara , que passa a figurar sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9.2. dar conhecimento deste acórdão à embargante, ao Comando da 2a Região Militar e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.